Tribunal: TJPA
Processo: 0877468-83.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877468-83.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA, FRANCISNEI GUEDES DE BRITO

APELADO: FRANCISNEI GUEDES DE BRITO, BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DO DÉBITO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S.A. em face de decisão monocrática que manteve sentença determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, com base na demonstração de quitação do débito, e afastando a indenização por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ. O recorrente argumenta pela regularidade do contrato e pela inexistência de ato ilícito, sustentando a legalidade dos descontos consignados.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve comprovação de regularidade no contrato e nos descontos realizados pelo banco recorrente;
(ii) determinar se a manutenção do nome do agravado nos cadastros restritivos de crédito, mesmo após a quitação do débito, é devida.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe que, em relações de consumo, a inversão do ônus da prova pode ser deferida quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII). No caso, a inversão é aplicável diante da posição de vulnerabilidade do agravado.

É ônus da instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços, demonstrar a regularidade do débito que originou a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, conforme previsto no art. 373, II, do CPC e consolidado pela jurisprudência.

O autor comprovou documentalmente a quitação do débito referente ao contrato de cartão de crédito consignado, afastando a presunção de legitimidade da inscrição cadastral.

A manutenção do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito configura ato ilícito, violando o disposto no art. 43, § 1º, do CDC, que exige a correção imediata de informações inverídicas.

Não é cabível indenização por danos morais em razão da existência de inscrição anterior legítima no cadastro de inadimplentes, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Recurso de Agravo Interno desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova em relações de consumo é aplicável quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A instituição financeira responde pela manutenção indevida de inscrição cadastral restritiva, quando o consumidor comprova a quitação do débito, em afronta ao art. 43, § 1º, do CDC.

A indenização por danos morais é afastada se houver inscrição legítima preexistente no cadastro de inadimplentes, conforme Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 43, § 1º; CC, arts. 186 e 188, I; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 385.

TJPA, AC nº 0009072-63.2013.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 07.06.2021.

TJMG, AC nº 1.0479.16.000312-1/001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 11.09.2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N° 0877468-83.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: FRANCISNEI GUEDES DE BRITO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 22065885), interposto por BANCO BMG S.A., em face da decisão monocrática de Id. 21536552, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DOIS RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDA.
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, C/C ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO.

1 - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em razão de
dívida já quitada
, enseja a retirada do nome do devedor dos cadastros restritivos, sob pena de multa diária.

2 - Não há que se falar em indenização por danos morais quando o devedor possui outra inscrição preexistente no cadastro, nos termos da Súmula 385 do STJ.

3 - Recursos do autor e do réu,
conhecidos e desprovidos
, monocraticamente, mantendo-se os demais termos da sentença. Inteligência do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Irresignado, o BANCO BMG S.A interpôs o presente recurso, visando à reforma da decisão de Id. 21536552, defendendo em síntese a regularidade do contrato firmado entre as partes, alegando que o instrumento foi devidamente preenchido, assinado e que o agravado tinha ciência inequívoca das condições pactuadas, incluindo os descontos consignados. Argumenta que a disponibilização do crédito foi efetivada e utilizada pelo agravado, afastando, assim, qualquer vício de consentimento.

Aduz, ainda, que a restituição de valores descontados seria indevida, considerando que os descontos foram realizados no exercício regular de direito reconhecido, com amparo no artigo 188, inciso I, do Código Civil, e que não houve qualquer ato ilícito que justificasse reparação civil, conforme previsto no artigo 186 do mesmo diploma legal.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso de Agravo Interno.

Contrarrazões não foram apresentadas conforme consta em certidão Id. 22639838.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo, que a despeito das alegações do agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Com efeito, verifico que a decisão recorrida se encontra em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

Inicialmente, verifica-se que a parte ré, na qualidade de fornecedora de serviços, está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse contexto, o autor faz jus à facilitação de sua defesa, o que inclui a possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, desde que estejam presentes os requisitos legais. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova pode ser deferida pelo magistrado quando houver verossimilhança nas alegações apresentadas, como ocorre no caso em tela, ou quando o consumidor for reconhecido como hipossuficiente, conforme as regras ordinárias de experiência.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer que, em relações de consumo, cabe ao fornecedor de serviços o ônus de demonstrar a inexistência de falhas ou irregularidades que fundamentem a demanda.

Assim, cabia à ré, enquanto fornecedora de serviços e sujeita às normas do CDC, demonstrar a regularidade da dívida que originou a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Por outro lado, o autor apresentou provas documentais que comprovam o pagamento do débito que motivou a negativação, decorrente de um acordo celebrado entre as partes, especificamente relacionado ao contrato nº 713724. A ausência de quitação não poderia ser atribuída ao autor, especialmente diante das evidências anexadas aos autos, que demonstram a liquidação do débito.

Dessa forma, resta evidente que a manutenção da inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito configura conduta indevida da ré, violando direitos fundamentais do consumidor e afrontando o disposto no artigo 43, § 1º, do CDC, que exige a correção imediata de informações inverídicas nos cadastros de consumidores.

Nesse sentido, é a Jurisprudência Pátria e deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES - COBRANÇA DE VALORES NÃO PACTUADOS, ADIMPLIDOS PELO CONSUMIDOR - RESTITUIÇÃO DAS RESPECTIVAS QUANTIAS DETERMINADA NA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE RECURSO DAS PARTES EM RELAÇÃO A ESSES TÓPICOS - TEMAS INCONTROVERSOS - REPETIÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES - NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA E EXIGÊNCIAS REITERADAS DE MONTANTES INDEVIDOS - DANO EXTRAPATRIMONIAL - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetiva e solidariamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades em parceria, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento.

- A realização de exigências sucessivas de tarifas não pactuadas entre as partes, pagas pela Consumidora, configura abusividade dos Fornecedores e autoriza a restituição, em dobro, das respectivas quantias, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

-
É cabível a determinação de cancelamento definitivo do Cartão de Crédito de titularidade da Autora, administrado/ofertado pelos Réus, e a declaração de inexistência de débito imputado à Demandante, vinculado àquela relação contratual, quando o conjunto probatório não revela a existência de débito legítimo imputado à Postulante.

- Se reconhece o direito à reparação por lesão extrapatrimonial ao indivíduo que recebe reiteradas cobranças indevidas e tem os seus dados incluídos, irregularmente, nos registros de inadimplentes, por ser presumido o agravo.

- Para a fixação do valor da indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e as suas repercussões. (TJMG - Apelação Cível: 1.0479.16.000312-1/001, Relator Des. Roberto Vasconcellos, Data de Publicação da Súmula: 11/09/2019).Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRINTS DE TELAS DO SISTEMA COMPUTADORIZADO DA RÉ - PROVA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - INEXISTÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO. 1. É ônus da instituição bancária comprovar a relação jurídica ...Ver ementa completaque originou o débito questionado, ou seja, o fato extintivo do direito do autor, à luz do art. 6º, inciso VIII, do CDC, e do art. 373, inciso II, do CPC. 2. Sendo negada pela autora a existência do débito objeto da restrição cadastral, transfere-se ao réu o ônus de comprovar a sua regularidade, finalidade para a qual não se presta a juntada de cópias das telas do sistema da instituição bancária, uma vez que se tratam de documentos unilaterais. 3. A anotação restritiva de crédito indevida é suficiente para configurar o abalo moral in re ipsa. 4. Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, b (TJ-PA - AC: 00090726320138140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/06/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2021)

Com isso, o autor conseguiu demonstrar que o débito já havia sido quitado, o que torna indevida a manutenção de seu nome nos cadastros restritivos, justificando a declaração de inexistência da dívida e a consequente exclusão de seu nome dos referidos cadastros.

Assim, mantém-se integralmente a decisão monocrática.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/02/2025